Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-84.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Presentes os requisitos legais da prisão preventiva, pois comprovada a materialidade delitiva e existentes indícios suficientes de autoria, especialmente porque para tanto não se exige a certeza absoluta, sendo bastante o juízo de probabilidade decorrente de prova semiplena.
2. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
3. Na espécie, a periculosidade do paciente evidencia-se no próprio modo de execução do crime, bem como das passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude, respaldando a prognose de risco que embasa o juízo de necessidade da custódia cautelar.
4. Recurso conhecido e provido.